Tribunal: TJDFT
Processo: 0715361-20.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. CPC/2015 1.040 II. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ANTECIPATORY OVERRULING.
1. Nos termos das alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 e pela Lei Complementar 132/2009, tendo em vista a autonomia financeira, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública do DF, é possível a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dessa.
2. A orientação adotada pelo C. STJ no REsp 1.108.013/RJ (Tema 128) e na Súmula 421, encontra-se em estágio de superação. Precedente do C.STF. Aplicação do antecipatory overruling (superação antecipada).
3. Ratificou-se o acórdão e deu-se parcial provimento ao apelo do autor.